Tribunal: CARF
Processo: 10380.723121/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723121/2018-97
ACÓRDÃO
9202-011.535 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MUNICIPIO DE MARACANAU
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/08/2016
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. MULTA. FALSIDADE DECLARAÇÃO. ART. 89 DA LEI No
8.212/1991. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
MULTA ISOLADA 150%. FALSIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA GFIP.
Ficando comprovada a inserção de informações falsas em sua GFIP,
utilizando créditos inexistentes e alcançados pela prescrição para realizar
compensação tributária, deve ser aplicada a multa isolada de 150%,
conforme dispõe o §10 do art. 89 da Lei no 8.212/91.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento. Manifestou intenção em
apresentar declaração de voto o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.535 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.723121/2018-97
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face do acórdão no 2401-011.320, proferido pela Primeira Turma da Quarta Câmara deste
Segunda Seção de Julgamento que, por determinação do art. 19-E da Lei 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, deu provimento ao recurso voluntário interposto pelo
MUNICIPIO DE MARACANAU.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/08/2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação
pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DOLO. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89 da
Lei no 8.212, de 1991 quando a autoridade fiscal não demonstra, por meio da
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.535 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.723121/2018-97
3
linguagem de provas, a conduta dolosa do sujeito passivo necessária para
caracterizar a falsidade da compensação efetuada por meio da apresentação da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP).
DÚVIDAS SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS MATERIAIS DO FATO. INTERPRETAÇÃO
MAIS FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Em conformidade com o art. 112 do CTN, a lei tributária que define infrações, ou
lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em
caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos. (f. 308/309)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Wilsom de Moraes Filho, Marcelo de Sousa
Sáteles e Miriam Denise Xavier (presidente) que negavam provimento ao recurso
voluntário. (f. 309)
Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou o recurso especial de divergência (f.
325/337) alegando, em apertadíssima síntese, que nos acórdãos paradigmas de nos 2301-002.736
e o 9202-005.308, interpretada a legislação tributária de modo díspar, sob a alegação de que,
diferentemente do que consta no decisium recorrido,
o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991 não exige a presença de dolo para a
aplicação da multa no percentual de 150%. Nesse sentido, a penalidade é regida
pela regra geral insculpida no art. 136 do CTN, segundo o qual, a
responsabilidade por infração tributária independe de intenção do agente. Ainda
em divergência com o acórdão recorrido, o paradigma é claro ao consignar que a
controvérsia sobre tese jurídica do crédito, por si só, já configura a falsidade de
declaração na compensação, pois o contribuinte se vale de créditos ilíquidos e
incertos em situação na qual a lei expressamente exige a certeza e liquidez, nos
termos do art. 170 do CTN. (f. 332; sublinhas deste voto)
Às f. 341/347 acostado o despacho inaugural de admissibilidade, no qual
asseverado verificar
a existência do dissenso jurisprudencial suscitado pela Fazenda Nacional.
No acórdão recorrido considerou-se ser necessária a demonstração do dolo,
cabendo à fiscalização verificar que o contribuinte tinha ciência da falsidade da
compensação, não podendo ser presumido intuito doloso pela falta de
comprovação da origem dos créditos.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.535 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.723121/2018-97
4
Nos paradigmas, por sua vez, foi manifestado o entendimento de que não é
necessário que se comprove dolo por parte do contribuinte, bastando, para que
se aplique a multa isolada, que haja compensação com créditos que não sejam
líquidos e certos, considerando-se ser essa a determinação legal.
Destarte, do cotejo entre o recorrido e os paradigmas carreados pela recorrente,
conclui-se que resta demonstrada a divergência jurisprudencial, motivo pelo qual
deve ser dado seguimento ao apelo. (f. 346)
Com fundamento nos arts. 67 e 68, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.o 343, de 2015, proposto fosse dado seguimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, a fim de que rediscutida a matéria aplicação da multa isolada no caso de
compensação indevida. (f. 347)
Determinada a cientificação do sujeito passivo, lavrado despacho atestando que
[o] destinatário foi cientificado, com acesso aos documentos relacionados
abaixo, pela abertura da mensagem da ciência na sua Caixa Postal, considerada
seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 06/02/2024,
data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III,
alínea “b” do Decreto no 70.235/72. (f. 352)
Apesar de regularmente cientificada, a parte recorrida deixou o prazo para
apresentação de contrarrazões transcorrer in albis.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
aplicação de multa isolada no caso de compensação indevida – inteligência do § 10 do art. 89 da
Lei no 8.212/1991.
Colaciono excertos extraídos do acórdão recorrido e dos paradigmas que
demonstram a aptidão para que dado seguimento ao recurso:
Acórdão Recorrido
Paradigma
no 2301-002.7361
Paradigma
no 9202-005.3082

1 Em face do paradigma interposto recurso especial pelo sujeito passivo, tendo sido prolatado o acórdão no 9202-
005.308, que manteve a decisão da Turma a quo, asseverando que “para a aplicação de multa de 150% prevista no
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.535 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.723121/2018-97
5
Relata a fiscalização que, em
procedimento de Auditoria de
Compensações
em
GFIP,
o
Município de Maracanau/CE, foi
intimado a demonstrar a origem
dos
créditos
utilizados
em
compensações
informadas
nas
Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social -
GFIP, no período compreendido
entre as competências 11/2013 a
08/2016.
Em
resposta
apresentada
em
08/12/2017 (fls. 8/63 do PAF no
10380.722408/2018-
08),
o
contribuinte
informou
como
origens dos créditos compensados
o seguinte:
1. Recolhimentos indevidos a título
de contribuições incidentes sobre
notas fiscais de serviços prestados
por cooperativas de trabalho, no
período
de
Janeiro/2009
a
Fevereiro/2014, cujo montante de
créditos originários importou em
R$ 5.959.047,46.
2. Recolhimentos maiores que os
devidos a título de contribuições
atinentes a Riscos Ambientais do
Trabalho
(RAT),
relativos
a
competências
compreendidas
entre Novembro/2013 a 13o/2015,
cujo montante de créditos originários importou em R$
1.456.171,76.
3. Recolhimentos maiores que os
devidos a título de contribuições
atinentes a Riscos Ambientais do
A
autoridade
fiscal
constatou que a empresa
informou
em
GFIP
compensações
que
tomavam como crédito
valores

supostamente
recolhidos indevidamente
desde

a
competência
10/2000.
Antes

mesmo

de
considerar as matérias
envolvidas, observou que
a compensação efetuada
considerou
créditos
atingidos pela decadência
qüinqüenal do direito de
compensar. Nesse aspecto,
a compensação só poderia
atingir
créditos
até
09/2003,
uma
vez
os
créditos
serviriam
para
afastar o recolhimento a
partir de 09/2008.
Além de problemas relativos a créditos decaídos, a
fiscalização constatou que a
recorrente

considerou
como

pagamentos
indevidos recolhimentos
de

contribuições
previdenciárias incidentes
sobre rubricas que a lei
inclui na base de cálculo do
tributo. São as seguintes:
• Auxílio­doença e seu
complemento;
• Adicional de 1/3 da
Ou
seja,
o
legislador
determina a aplicação de
multa de 150% quando se
trata de falsidade de
declaração, sem que no
mencionado dispositivo,
tenha a autoridade fiscal,
mencionado a necessidade
de imputação, de dolo,
fraude
ou
mesmo
simulação na conduta do
contribuinte. Mas, qual o
limiar
entre
a
caracterização de simples
informação inexata, ou sem
que o recorrente tenha
legitimidade para exercer
naquele momento o
direito e a falsidade
propriamente dita?
A declaração em GFIP de
créditos a compensar gera
a

diminuição

da
contribuição

devida,
todavia, está sujeita a
posterior homologação.
Nesse sentido, compete a
autoridade fiscal intimar o
contribuinte a esclarecer a
base
dos
valores
declarados,
informações
essas que devem estar
disponíveis à fiscalização,
tão

logo

seja

o
contribuinte intimado para
tanto.
Conforme

descrito
anteriormente, alegar que
compensou valores face a

art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito ‘líquido e certo’ a compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte.”
2 Conforme bem registrado no despacho de admissibilidade, “o paradigma no 9202-005.308 foi proferido no
julgamento do recurso especial apresentado pela contribuinte contra o paradigma no 2301-002.736, tratando,
portanto, da mesma situação fática.” (f. 346)
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.535 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.723121/2018-97
6
Trabalho
(RAT),
conforme
Informação Fiscal emitida no PAF
10380.730880/2013-00,
cujo
montante de créditos originários
importou em R$ 1.079.537,88.
O Contribuinte complementou as
informações
relativas
às
compensações efetivadas em GFIP,
indicando, para cada competência,
o
valor
do
crédito
original
compensado, a competência de
origem do crédito e a descrição
resumida da origem do crédito.
Da leitura de todas as informações
apresentadas pelo contribuinte,
confrontadas com dados extraídos
dos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil, constatou-se que os valores supostamente oriundos de
pagamentos indevidos ou maiores
que os devidos, utilizados em
compensações nas GFIP das competências novembro/2013, setembro/2015, fevereiro/2016, março/2016, maio/2016, junho/2016, julho/2016 e
agosto/2016, não correspondem a
créditos previdenciários líquidos e
certos, nos estritos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional
e do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Nas competências em que o
contribuinte identifica que seu
direito
creditório
teve
como
origem as divergências (GFIP x
GPS) a título de “RAT a maior”,
verificou-se
a
inexistência
de
créditos, relativos ao período
Maio
a
Outubro/2012,
e
a
insuficiência/improcedência
de
créditos, relativos ao período
Novembro/2013 a 13o/2015.
(...)
remuneração de férias;
• 13o salário;
•
SAT/RAT
sobre
remuneração
da
administração;
• Adicional de horas extras;
• Adicional noturno;
• Adicional de horas extras
noturno;
•
Adicional
de
insalubridade;
Em adição aos créditos de
contribuições
previdenciárias,
a
recorrente
utilizou
na
compensação créditos de
contribuições
terceiros:
INCRA e SEBRAE.
(...)
O art. 35-A é uma
determinação geral para
os lançamentos de ofício,
prescrevendo
que
estes
sigam o art. 44 da Lei
9.430/96. Porém para ocaso
de compensação, a mesma
lei 8.212/91 traz norma
especial determinando qual
penalidade aplicar quando
houver

compensação
indevida com falsidade de
declaração. Tratando-se de
aparente
conflito
de
normas, como se sabe, deve
prevalecer a lei específica –
lex specialis, para o caso.
Portanto, é inaplicável ao
caso de compensação
indevida de contribuições
previdenciárias

com
falsidade de declaração o
art. 35-A da Lei 8.212/91.
interpretação de que diversas rubricas não compõe o conceito de salário de contribuição,
carece de respaldo, se a lei
previdenciária,
em
momento algum, excluiu
ditas rubricas do conceito
de salário de contribuição.
Nesse caso, proceder a
compensação de valores
sem amparo judicial, sem
declaração
de
inconstitucionalidade, que
destaque serem indevidos
os valores e, sem nem
mesmo deixar claro qual o
montante que compensou a
este título, não pode ser
aceito.
Assim, a não comprovação
do direito creditório a esse
título
gera
também
falsidade de declaração.
Pelos fatos descritos, fica
fácil identificar que não
se desincumbiu o sujeito
passivo de provar que os
valores indicados como crédito em sua GFIP, realmente existiram. É nesse caso, que resta
demonstrada a falsidade.
Contudo, não há que se
confundir fraude com
falsidade, tendo em vista
que se o legislador,
quisesse

atribuir

a
mesma natureza as duas
penalidades,

teria
simplesmente
determinado a aplicação
do art. 44, § 1o da 9430.
No meu entender a
previsão de multa isolada
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.535 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.723121/2018-97
7
Em suma, a autoridade fiscal
motivou a imposição da multa
isolada de 150% com base nos
seguintes argumentos: (i) ausência
de liquidez e certeza dos créditos
compensados; (ii) inexistência de
créditos
e
a
insuficiência/improcedência
de
créditos; (iii) inclusão de valores
de contribuições previdenciárias já
alcançadas
pelo
instituto
da
prescrição.
A meu ver, os fatos narrados na
acusação fiscal, não são motivos
suficientes
para
justificar
a
existência do elemento subjetivo
do dolo de oferecimento de
crédito sabidamente inapropriado
para
a
compensação
de
contribuições previdenciárias. A
começar, não é possível concluir
que houve dolo sob o fundamento
de que o sujeito passivo teria
incluído valores de contribuições
previdenciárias já alcançadas pelo
instituto da prescrição, pois, da
mesma forma, havia certa dúvida
sobre
a
contagem
prazo
prescricional para a repetição do
indébito, tratando-se, portanto, de
controvérsia na interpretação e
aplicação do direito, ausente o
dolo
de
compensar
valores
sabidamente indevidos.
Para além do exposto, o fato de ser
indevida a compensação não implica, necessariamente, reconhecer a falsidade da
declaração por parte do sujeito
passivo. A esse respeito, tem-se
que a própria Receita Federal do
Brasil
reconhece
a
inconstitucionalidade
da
contribuição à Seguridade Social de
15% incidente sobre o valor bruto
A remissão que o §10o do
art. 89 da Lei 8.212/91 faz
ao art. 44 da Lei 9.430/96 é
apenas
para
adotar
o
mesmo
percentual
do
inciso I do dispositivo.
Apenas isso.
Afastada a ideia da
necessidade de aplicação
integral do art. 44 da Lei
9.430/96

ao

caso,
devemos analisar se o
§10o do art. 89 da Lei
8.212/91 exige dolo para
a falsidade. Facilmente se
observa que o dispositivo
não exige dolo ou faz
menção à Lei 4502/64.
Exige-se
apenas
a
falsidade de declaração
como
infração.
Sendo
infração tributária, esta se
submete à regra geral do
art. 136 do CTN que
determina

que

a
responsabilidade

por
infrações
tributárias
independe da intenção do
agente, ou seja, independe
de dolo. Assim, não temos
que averiguar a intenção
do agente em praticar a
falsidade de declaração,
mas apenas se esta foi
praticada.
pela

falsidade

de
declaração,
visa
justamente
coibir
a
prática de compensação
de valores, sem que o
contribuinte, ao ser
inquirido para tanto, prove
que os valores lançados em
GFIP são seu direito. Se
assim não o fosse,
veríamos a criação de uma
prática de que contribuinte
se daria o direito de
compensartudo aquilo que
até então recolhia de
contribuição previdenciária
sobre sua folha, por
simplesmente entender que
indevida a inclusão das
verbas
no
conceito
de
remuneração.
(...)
Ou
seja,
o
legislador
determina a aplicação de
multa de 150% quando se
trata de falsidade de
declaração, sem que no
mencionado dispositivo,
mencione a necessidade
de imputação, de dolo,
fraude
ou
mesmo
simulação na conduta do
contribuinte.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.535 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.723121/2018-97
8
de notas fiscais de prestação de
serviços
por
cooperados
por
intermédio de cooperativas de
trabalho (art. 22, IV, da Lei no
8.212/1991), inclusive deferindo,
administrativamente, pedidos de
restituição ou compensação, desde
que obedecido ao disposto nos
atos normativos que regem a
matéria.
Trata-se, a meu ver, de indício da
origem
do
crédito
que,
não
obstante ser insuficiente para
afastar a acusação fiscal acerca da
falta da comprovação da origem
dos créditos compensados, eis que
não há maiores informações nos
autos
sobre
os
valores
efetivamente pagos, acompanhado
do discriminativo do crédito, a meu
ver, tal fato é suficiente para,
atrelado ao contexto do caso
concreto, afastar a imposição da
multa isolada no percentual de
150%.
A aplicação da multa isolada se
legitimaria, por exemplo, nos
casos em que o crédito fosse
absolutamente
inexistente
e
tivesse sido criado artificialmente
para realizar a compensação.
No presente caso, a existência do
crédito era razoável (embora não
comprovada pelo sujeito passivo),
ao passo que reconhecida a
inconstitucionalidade
da
contribuição à Seguridade Social
de 15% incidente sobre o valor
bruto de notas fiscais de prestação de serviços por
cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho (art. 22,
IV, da Lei no 8.212/1991), o que, a
meu juízo, revestiria o pedido
administrativo com o manto da
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.535 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.723121/2018-97
9
boa-fé e da moralidade, não
cabendo acusação de falsidade.
(...)
Nesse sentido, entendo que caberia ao agente fiscal
demonstrar, com exatidão, que o
contribuinte
tinha
ciência
da
falsidade
da
compensação
efetuada, tendo absoluta ciência
das circunstâncias narradas, não
sendo possível presumir o intuito
doloso do recorrente ante a falta
de comprovação da origem dos
créditos compensados, eis que, o
conjunto fático-probatório não
conduz a um juízo de certeza no
sentido de que o contribuinte
tinha
ciência
e
domínio
da
situação posta, ou seja, de que
agiu com dolo.
Deveras, há similitude-fática – malgrado algumas diferenças, em ambos os casos
perpetrada a compensação após o decurso do prazo quinquenal – e desfecho díspar, porquanto
afirma o acórdão recorrido expressamente ser imperiosa a comprovação do dolo pela autoridade
fazendária para aplicação de sanção pecuniária mais gravosa; ao passo que, nas decisões
paradigmáticas, expressamente consignado ser despicienda sua demonstração, bastando ser
atestado que os créditos compensados não gozavam de certeza e liquidez. Conheço do recurso
especial fazendário, presentes os pressupostos de admissibilidade.

II – DO MÉRITO
A temática ora devolvida é das mais áridas e controversas em sede de processo
administrativo fiscal federal. O ponto nodal da querela diz respeito à delimitação do conceito de
falsidade, que faz atrair a aplicação da multa isolada em dobro, na alíquota de 150%.
O § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91 determina que, “[n]a hipótese de
compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada (...) em dobro.” Diante de
declarações inexatas, nos termos do inc. I do art. 44 da Lei no 9.430/96, aplicável a multa de 75%;
entretanto, comprovada a falsidade na declaração, será a sanção de 150% (aplicação em dobro).
As situações fáticas ensejadoras da aplicação da multa, ora sob exame, se
descortinam com as mais variadas nuances, que vão desde a compensação com créditos jamais
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.535 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.723121/2018-97
10
existentes3 e aquelas realizadas ao arrepio da norma inserta no art. 170-A do CTN, até a que torna
imprescindível o debate de teses sobre a incidência de contribuições previdenciárias sobre
determinada parcela, cuja natureza se mostra deveras controvertida. Entretanto, não é a
multiplicidade de situações fáticas que geram ausência de uniformidade, e sim partirem os
julgadores de premissas díspares quanto à melhor exegese da expressão falsidade contida no § 10
do art. 89 da Lei no 8.212/91.
Conforme possível depreender da mera leitura do relatório, duas são as
correntes: uma, que sustenta que a aplicação da multa de 150% só tem lugar quando comprovado
pelas autoridades fazendárias a prática de conduta dolosa, fraudulenta ou ardilosa pelo sujeito
passivo; e outra, para qual basta a utilização de créditos não dotados de certeza e liquidez, para
que se atraia a aplicação da multa em dobro.
É um doloso específico de falsear que se desenvolve nas situações...

Aqueles que se filiam à primeira corrente, via de regra, partem do art. 136 do
CTN, hialino ao dispor que, “[s]alvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.” Quando o legislador determina, no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/91, que deverá a autoridade fazendária comprovar a falsidade, a situação
se amoldaria na ressalva contida no retromencionado dispositivo, eis que “(...) há condicionante
de comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.”4 Sendo assim,
haveria de se perquirir – e comprovar – a intencionalidade dolosa daquele que fez a declaração
supostamente imbuída de informações falsas. Sustenta-se, assim, que teria a fiscalização
(...) o dever de provar a existência do elemento subjetivo dolo, mais
propriamente a intenção de falsificar, exceto se o dolo puder ser extraído das
circunstâncias e das peculiaridades do caso concreto. Noutro giro verbal, a
autoridade administrativa deve comprovar a existência de má-fé, a qual não se
presume no Direito brasileiro.5
Esse “adicional doloso”6 parece ter sido, inclusive, o motivo pelo qual a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife, houve por bem afastar
a multa isolada – e, em razão da exoneração ser superior ao limite de alçada, remetidos os autos
ao CARF para reexame da matéria. Conforme consta no relatório do Acórdão de no 2401-006.130,
no qual apreciado o recurso de ofício, asseverou a DRJ que

3 Acórdão no 2402-007.619, Rel.a Cons.a RENATA TORATTI CASSINI, publicado em 27/11/2019 (à unanimidade).
4 Acórdão no 2401-007.320, Rel. Cons. RAYD SANTANA FERREIRA, publicado em 20/02/2020 (por maioria).
5 Cf. as razões lançadas no voto vencido da lavra do Cons. Rel. JOÃO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI no Acórdão no
2402-006.651, publicado em 07/11/2018.
6 Termo empregado pelo Cons. Rel. MARTIN DA SILVA GESTO no Acórdão no 2202-005.216, publicado em
09/08/2019.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.535 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.723121/2018-97
11
(...) a compensação indevida não basta, por si só, para a aplicação da multa
isolada do §10 do artigo 89 da Lei no 8.212/91.
(...)
17. Tratando-se de compensação indevida, nas hipóteses em que o agente não
teve a intenção de fraudar a norma tributária, a penalidade pecuniária a ser
aplicada será a mais branda, nos termos fixados no §9o do mencionado art. 89,
consistente na multa de mora graduada na forma do art. 61 da Lei no 9.430/96,
além dos juros moratórios.
18. Tratando-se, por outro viés, de tentativa de fraude mediante a consciente e
inescusável inserção de informações falsas na GFIP, visando dolosamente a
reduzir tributo, rigorosa deverá ser a punição a ser infligida ao infrator,
consistente na multa de 150% sobre o valor total do débito indevidamente
compensado.7

Os que aderem à corrente afirmam, ainda, não poder se confundir a fraude,
elemento inarredável do tipo penal, com o erro acerca da matéria jurídica controvertida.8 Isso
porque, “[a] ‘informação falsa’ que justifica a imputação da penalidade qualificada de 150% está
relacionada a ocultação de fato e não questionamento sobre o seu significado jurídico.”9 A
despeito de inexistir certeza e liquidez do crédito que se pretendeu compensar, mister que a
autoridade fazendária comprove que há na declaração “mentira, fraude, adulteração,” 10
mormente em atenção ao fato que, numa análise do arcabouço normativo, sanção de tamanha
severidade somente estaria reservada aos casos em que houvesse condutas dolosas relativas à
sonegação, fraude ou conluio.11
Diametralmente oposta é a posição que sustenta ser despicienda a comprovação
da intenção ardilosa do agente, eis que silente a lei quanto a esse aspecto.12 Seguindo a

7 Vide relatório do Acórdão no 2401-006.130, Rel. Cons. MATHEUS SOARES LEITE, publicado em 02/05/2019.
8 Acórdão no 2202-004.329, Rel.a Cons.a JÚNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO, publicado em 30/04/2018.
9 Idem.
10 Acórdão no 2201-006.063, Rel. Cons. DANIEL MELO MENDES BEZERRA, publicado em 18/03/2020. Malgrado
teça o Relator considerações acerca de seu posicionamento sobre a matéria, registra curvar-se ao entendimento
majoritário de seu colegiado, que rechaça a necessidade de perquirir a intenção dolosa do agente.
11 A título exemplificativo, o desiderato de fraudar, sonegar e agir em conluio seria essencial para a imposição da multa
duplicada, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 (com redação dada pela no 303/06). Este raciocínio aparenta
ser o desenvolvido no voto vencedor do Acórdão no 9202-009.119, julgado em sessão datada de 25 de setembro p.p.,
pelo Cons. JOÃO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI.
12 “Diversamente da multa qualificada prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a qual exige a cabal
demonstração, pela administração tributária, de sonegação, de fraude ou de conluio praticado pelo sujeito passivo, na
forma em que estas figuras estão disciplinadas nos arts. 71, 72 e 73, respectivamente, da Lei no 4.502, de 1964, a multa
isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) do art. 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991, calculada sobre o valor
indevidamente compensado, exige apenas a comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte.
Logo, não exige a demonstração de dolo para se efetivar a subsunção dos fatos à norma jurídica em comento.” (Acórdão
no 2202005.097, Rel. Cons. LEONAM ROCHA MEDEIROS, publicado em 22/04/2019).
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.535 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.723121/2018-97
12
literalidade do que determina o §10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, deve a autoridade fazendária
comprovar a falsidade da declaração, que com fraude ou quaisquer outras condutas dolosas não
se confunde.13 No vernáculo, o termo empregado pelo dispositivo legal em comento indica “(...) a
qualidade ou estado de tudo que é falso ou contrário à verdade ou à realidade. É a supressão ou a
alteração da verdade.”14
Em consonância com o significado do verbete em comento, o mero descompasso
entre a realidade e as compensações realizadas pelo interessado não atrairia, automaticamente, a
aplicação da sanção em dobro.15 Declarações que contenham informações lançadas por mero
equívoco, por exemplo, não seriam rotuladas falsas. Noutro giro, quando sabia – ou deveria saber
– que os créditos que se pretende compensar são carentes de certeza e liquidez, há o falseamento
da declaração.16 Situação em que sói acontecer o reconhecimento da falsidade da declaração é
aquela em que ultimada a compensação sobre valores de contribuições objeto de ação judicial
ainda não transitada em julgado – “ex vi” do art. 170-A do CTN.17 Editada recentemente a Súmula
CARF no 206, dispondo que “[a] compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do
trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no
8.212/1991.”
Há ainda casos em que “(...) mesmo diante da realidade contrária à
compensação, pratic[a] [o sujeito passivo] uma conduta de oferecer crédito sabidamente
inapropriado para tal fim, de forma consciente e intencional da inveracidade das informações.”18 É
dizer, opta o contribuinte por compensar créditos decorrentes de rubricas carentes de certeza e
liquidez acerca do seu cariz indenizatório, porquanto a jurisprudência dominante e a expressa
determinação legal as incluem na base de cálculo da contribuição previdenciária.19 Comprovada a
falsidade, justificada estaria a aplicação da multa isolada de 150%.

13 Nesse sentido, cf. Acórdão no 2201006.166, Rel. Cons. RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM, publicado
em 31/03/2020.
14 Cf. Falsidade em SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Companhia Editora Forense, 2008, p.
598.
15 Acórdão no 2402005.007, Rel. Cons. RONNIE SOARES ANDERSON, publicado em 10/03/2016.
16 Assim parece argumentar o Con. Rel. PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA em voto vencido do Acórdão no 9202-
009.119, julgado em sessão datada de 25 de setembro p.p., pelo Cons. JOÃO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI, cuja
publicação encontrava-se pendente até o fechamento desta coluna. De toda sorte, a gravação da sessão de julgamento
está disponível em: <https://carf.economia.gov.br/consultas/sessoes-virtuais>.
17 Acórdão no 9202-008.265, Rel.a Cons.a MARIA HELENA COTTA CARDOZO, publicado em 23/10/2019 (decido
por unanimidade, com quatro conselheiros votando pelas conclusões); Acórdão no 2402005.725, Rel. Cons. MARCELO
DE SOUSA SATELES, publicado em 22/11/2019 (decisão por maioria de votos); Acórdão no 2301-006.317, Rel. Cons.
MARCELO DE FREITAS DE SOUZA COSTA, publicado em 09/08/2019 (à unanimidade).
18 Acórdão no 2401-006.921, Rel. Cons. CLEBERSON ALEX FRIESS, publicado em 16/09/2019.
19 Conforme relata, “[c]om base nas planilhas elaboradas pela empresa recorrente, acrescento que os valores mais
expressivos supostamente compensados em GFIP nas competências de 01/2013 a 13/2014 são referentes a parcelas com
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.535 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.723121/2018-97
13
Filio-me à corrente que entende ser despicienda a comprovação do dolo
porquanto ausente sua menção no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, além de entender que
falsidade e fraude ostentam conceituação assaz diferentes. Na qualidade de vogal tive,
recentemente, a oportunidade de acompanhar o entendimento externado pela em. Rel.a Sheila
Aires Cartaxo Gomes,20 em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/08/2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE
COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado. É falsa a declaração
em GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a documentação que comprova
a existência dos créditos declarados.

Firmada essa premissa, passo à análise do caso em concreto.
Colhe-se do relatório a seguinte situação:
Da leitura de todas as informações apresentadas pelo contribuinte, confrontadas
com dados extraídos dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
constatou-se que os valores supostamente oriundos de pagamentos indevidos
ou maiores que os devidos, utilizados em compensações nas GFIP das
competências novembro/2013, setembro/2015, fevereiro/2016, março/2016,
maio/2016, junho/2016, julho/2016 e agosto/2016, não correspondem a
créditos previdenciários líquidos e certos, nos estritos termos do art. 170 do
Código Tributário Nacional e do art. 89 da Lei no 8.212/1991. Nas competências
em que o contribuinte identifica que seu direito creditório teve como origem as
divergências (GFIP x GPS) a título de “RAT a maior”, verificou-se a inexistência
de créditos, relativos ao período Maio a Outubro/2012, e a
insuficiência/improcedência de créditos, relativos ao período Novembro/2013 a
13o/2015.
Nas análises proferidas nos autos do PAF 10380.722408/2018-08 constatou-se
que parte dos créditos que o contribuinte denominou ser originário de “Relatório
Fiscal” fora objeto de análise no PAF 10380.730880/2013-00, e, como se tratava

nítido caráter de contraprestação pelo trabalho, tais como pagamentos a título de férias gozadas, décimo terceiro salário,
horas extras, adicionais noturno, periculosidade e insalubridade e salário-maternidade.” Idem.

20 CARF. Acórdão no 9202-011.048, sessão de 25 de out. de 2023, por unanimidade.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.535 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.723121/2018-97
14
de período incluído em Débitos Confessados em GFIP (DCG do período maio a
outubro/2012), a apuração de “RAT a maior” serviu para reduzir o montante de
débitos levantados naquele período, portanto, não havendo disponibilidade de
créditos para utilização em compensação. Tal constatação resultou na glosa total
da compensação ocorrida em Novembro/2013.
De acordo com a apuração detalhada no citado PAF 10380.722408/2018-08, os
créditos oriundos de divergências (GFIP x GPS), a título de “RAT a maior”,
levantados entre setembro/2015 a 13o/2015 restaram improcedentes, e os
créditos apurados no período de Novembro/2013 a Agosto/2015 foram
insuficientes para quitar os débitos levantados nas competências Agosto e
Setembro/2015, resultando na glosa de parte dos valores compensados em
Setembro/2015.
No período compreendido entre outubro/2015 a agosto/2016 o contribuinte
informou ter utilizado créditos oriundos de recolhimentos de contribuições
previdenciárias, do período de janeiro/2009 a fevereiro/2014, incidentes sobre
notas fiscais emitidas por cooperativas de trabalho, consideradas indevidas por
força de decisão judicial proferida no Recurso Extraordinário no 595.838/SP, no
qual o STF declarou a inconstitucionalidade da contribuição à Seguridade Social
de 15% incidente sobre o valor bruto de notas fiscais de prestação de serviços
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho (art. 22, IV, da Lei no
8.212/1991). Nesse caso, considerando o prazo extintivo de 5 anos para a
compensação, o direito creditório relativo a este tipo de contribuição indevida
deverá ser apurado a partir da competência de 09/2010, (recolhimentos em
10/2010) até o último mês em que houve recolhimento de contribuições
incidentes sobre notas/faturas de cooperativas de trabalho (03/2014, referente
à competência fevereiro/2014). Assim, os créditos que o contribuinte apurou e
compensou, referentes ao período de Janeiro/2009 a Agosto/2010, estão
prescritos.
Conclui-se que restaram insuficientes os créditos levantados a título de
“cooperativas de trabalho” para suportar as compensações efetivadas no
período Outubro/2015 a Agosto/2016, tendo sido glosados valores compensados
nas competências fevereiro/2016, março/2016, maio/2016, junho/2016,
julho/2016 e agosto/2016. Diante de todo o exposto, verificou-se que o
contribuinte prestou intencionalmente informações falsas à Receita Federal do
Brasil com o intuito de eximir-se do pagamento de débitos previdenciários,
mediante a compensação de créditos já prescritos ou inexistentes, e, portanto,
não autorizados pela legislação que regula as contribuições sociais
previdenciárias. Dessa forma, conforme previsão do § 10 do artigo 89 da Lei no
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.535 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.723121/2018-97
15
8.212, de 1991, foi aplicada a multa isolada, objeto da presente autuação. (f.
310/311; sublinhas deste voto)
O fato de ter se valido de créditos inexistentes ou em que já decorrido o prazo
quinquenal para compensação demonstra estar a declaração eivada de falsidade, razão pela qual
merece provimento o recurso especial fazendário.
III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial do Procurador e dou-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Declaração de voto.
Minha manifestação é relativa ao mérito.
Inicialmente, parabenizo a Eminente Relatora por seus votos sempre primorosos,
inclusive convirjo com sua conclusão neste caso em escrutínio.
Pretendi apresentar declaração de voto exclusivamente com o fim de externar uma
preocupação, a qual, inclusive, parece-me compreendida pela ilustre relatoria, uma vez que, em
ementa, teve a delicadeza de não apresentar dizeres que pudessem pôr em xeque o correto
encaminhamento para a uniformização.
O ponto é que no Tema 736 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal
(STF), a partir da ADI 4905, a Excelsa Corte assentou Tese segundo a qual: “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”.
Logo, para os casos como o presente, não é constitucional que uma mera não
homologação de GFIP enseje aplicação de multa isolada. É preciso demonstrar um falsear. Não
basta uma mera não homologação do crédito, por si só.
Quem bem aprofundou o acima explanado, inclusive citando o § 10 do art. 89 da Lei
8.212, foi Sua Excelência a Ministra Rosa Weber, no Tema 736 (ADI 4905), nestes termos:

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União Federal contra acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, que, em sede de mandado de
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.535 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.723121/2018-97
16
segurança, afastou a aplicabilidade das multas previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 (com redação dada pela Lei 12.249/2010) nos casos onde não se caracteriza a
má-fé do contribuinte, aplicando precedente de sua Corte Especial que, no julgamento da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
5007416-62.2012.404.0000,
declarou
a
inconstitucionalidade de referidos dispositivos.
(...)
(...)

Delineado esse contexto, observo que a legislação tributária federal contempla um
conjunto de medidas punitivas especificamente direcionadas a punir os contribuintes
que, agindo com má-fé e abuso de direito, pratiquem comportamentos ilícitos, com o
propósito de obter restituição ou compensação de créditos inexistentes ou avaliados a
maior, mediante o uso de declarações falsas ou comportamentos fraudulentos, valendo
destacar, dentre outras sanções de natureza civil, tributária, administrativa ou penal, as
seguintes sanções pecuniárias:
(...)
( b ) Multa de 150 (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte que realizar
compensações indevidas, por meio de declarações comprovadamente falsas, em relação
às contribuições previdenciárias de que trata a Lei 8.212/91:
Lei 8.212/1991
(...)
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte
estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
(...)
(...)

Todas essas modalidades de sanções tributárias referem-se aos tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.

Ao contrário das multas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, que têm como
hipótese de incidência a mera recusa administrativa da homologação do pedido de
restituição ou da declaração de compensação tributária, as medidas punitivas
anteriormente mencionadas (itens a, b e c), pressupõe, necessariamente, a comprovação
da realização de declarações fraudulentas pelo contribuinte ou a prática de atos de
sonegação, fraude ou conluio entre os interessados.

Essas medidas sancionatórias, como se vê, foram todas instituídas sob a
perspectiva da prática comprovada de comportamentos motivados pela má-fé e pelo
abuso de direito dos contribuintes.

Já as sanções pecuniárias previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, de
outro lado, resultam do simples exercício pelo contribuinte do direito de postular à
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.535 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.723121/2018-97
17
Administração Pública a apreciação de sua pretensão de ressarcimento ou compensação
de valores que, segundo seu entendimento, foram pagos indevidamente.

Entendo, por isso mesmo, assistir razão ao eminente Ministro Gilmar Mendes
quando enfatiza, em seu voto, que as sanções pecuniárias em questão acham-se em
desconformidade com os postulados que informam o princípio da proporcionalidade,
especialmente sob a perspectiva da adequação que deve existir entre o conteúdo dos
atos estatais e as finalidades por eles pretendidas.

É que, no caso, embora as penalidades administrativas tenham sido criadas com o
propósito de coibir comportamentos maliciosos e práticas fraudulentas, como enfatizado
pela própria AGU, em nenhuma das hipóteses previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96 existe previsão que qualquer conduta abusiva ou enganosa atribuível ao
contribuinte.

Na verdade, referidas penalidades decorrem do mero indeferimento do pedido
formulado em sede administrativa, ainda que o pleito tenha por fundamento pretensão
amparada pela boa-fé do contribuinte.
Por isso, é preciso para a aplicação da multa isolada que ocorra o “algo a mais” e
não uma mera não homologação.
No caso da multa isolada do §10 do art. 89 da Lei no 8.212 é necessária a
demonstração da falsidade da declaração e essa “falsidade” não se dá com uma mera divergência
do crédito. É preciso que tenha sido observado um fato suficientemente inescusável que possa
objetivamente indicar a falsidade que sustenta normativamente a multa isolada.
Aliás, no caso presente, tem-se o relato soberano das instâncias ordinárias de que
se fez uso de créditos prescritos e de créditos inexistentes, fatos inescusáveis, aí sim que
justificam, por circunstâncias específicas, a imposição da sanção excepcional.
É preciso bem registrar isso, porque o recurso especial da união deve ser provido,
mas o provimento deve exclusivamente ser motivado na constatação do elemento falsidade que
se observa no relato dos fatos concretos inescusáveis (reportados pelas instâncias ordinárias, com
soberania na descrição) não se tratando de aplicar tese como a pretendida no recurso especial da
União que visava a responsabilidade independente de intenção do agente, independente de dolo.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, em seu recurso especial, fundamenta que bastaria o crédito
ser ilíquido e incerto para que seja aplicada a multa isolada. Mas, não é bem assim!
Deveras, se o dolo genérico no sentido de fraudar, de aplicar ardil, de cometer
ilícito, de utilizar documentos frios etc. (conduta consciente quanto à fraude, conluio, simulação,
atos ardis) é dispensável, não sendo exigido como elemento essencial para aplicar a multa isolada
do §10 do artigo 89 da Lei no 8.212; não se pode dizer o mesmo quanto a necessidade obrigatória
de se “demonstrar uma falsidade”, de se comprovar haver um ato inescusável específico, que
pode ser tido como uma espécie de dolo específico de falsear, de toda sorte dispensada a prova
de uma consciente conduta, sendo necessário apenas demonstrar o fasear por critérios objetivos.
Essa falsidade (circunstância fática objetiva inescusável) é exigida para não se
aplicar multa isolada de forma inadvertida puramente objetiva (uma aplicação “pura e seca”) pelo
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.535 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10380.723121/2018-97
18
só fato de não se homologar créditos ou parcela deles que sejam controvertidos. O falsear é
exigido e deve ser demonstrado, sob pena de violar a Tese do Tema 736 do STF.
Exemplos de falsear são os da Súmula CARF no 206 (inobservância de ordem judicial
expressa)21 ou, como no caso dos autos, com utilização de créditos completamente inexistentes e
em outras parcelas com uso de créditos flagrantemente prescritos, sendo elementos objetivos que
apontam para erro inescusável que caracteriza o falsear a justificar a multa isolada do §10 do
artigo 89 da Lei no 8.212, incluído pela Lei no 11.941, de 2009.
Ante o exposto, com as observações anotadas, parabenizo a insigne relatora para
acompanhá-la dando provimento ao recurso especial da União.
Eis minha declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

21 Súmula CARF no 206. A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado,
efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada
em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Fl. 372
DF CARF MF
Original